Tribunal: STF
Processo: HC 72105
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCINIO. FIXAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
         Fixação  da pena corretamente fundamentada e na conformidade
dos  critérios  legais.   Alegação  inconsistente  de   erro  na  sua
dosimetria.
         Habeas corpus indeferido.